Tribunal: TJDFT
Processo: 0712857-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712857-36.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MOREIRA DE AGUIAR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Moreira de Aguiar contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 86766857 do processo n. 0052599-68.2005.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Cooperativa de Crédito de Servidores Públicos COOPERPLAN Ltda. contra o ora agravante, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado. A fim de melhor elucidar a matéria objeto do presente recurso, cumpre salientar que se trata, na origem, de cumprimento de sentença em que o executado, ora agravante, por força de decisão interlocutória (proferida em 1/6/2006) que converteu mandado inicial em executivo no âmbito de ação monitória, foi condenado ao pagamento de R$25.130,70 (vinte e cinco mil centro e trinta reais e setenta centavos), além de mais 10% (dez por cento) a título de honorários sucumbenciais. O executado, embora citado pessoalmente por oficial de justiça, em 30/8/2006 (ID 27180410), permaneceu inerte. Após anos de trâmite do cumprimento de sentença, sem notícia de quitação do débito principal, a parte exequente requereu a penhora de parcela do salário do executado para pagamento do débito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Para tanto, considerou como devido, a título de honorários, o valor atualizado (até 13/12/2018) de R$59.891,15 (cinquenta e nove mil oitocentos e noventa e um reais e quinze centavos). Assim, em nova decisão proferida em 14/1/2019 (ID 27462351), o Juízo de origem deferiu a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado, considerando a natureza alimentar dos honorários. Na sequência, foi expedido AR de intimação do requerido, o qual foi recebido por funcionário do condomínio em que este reside, tendo o AR sido juntado aos autos em 12/4/2019. Como o réu não se manifestou, prosseguiu-se com a efetivação da penhora, tendo sido formalizado o desconto mensal de R$2.065,22 (dois mil e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos) no contracheque do executado. Após a implementação do desconto em folha, o executado compareceu aos autos em 23/11/2020 e apresentou impugnação à penhora, alegando, em síntese: i) a nulidade da intimação da penhora, haja vista o AR ter sido recebido por terceiro; ii) excesso de execução, em razão da utilização pela exequente de juros moratórios contratuais (4,77%), quando seriam devidos juros legais (1%), de modo que que o valor correto da dívida de honorários seria de R$15.021,41 (quinze mil vinte e um reais e quarenta e um centavos); iii) que a penhora de R$2.065,22 mensais comprometeria sua subsistência e de sua família, haja vista já arcar com pensão alimentícia na proporção de 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos, de sorte que, com a presente constrição, teria reduzido seus rendimentos líquidos a 28,75% (vinte e oito vírgula setenta e cinco por cento) de seu salário bruto. Na sequência, o Juízo da origem proferiu a decisão ora agravada. Destaca-se que, na referida decisão, a d. julgadora reconheceu a nulidade do ato de intimação da penhora, sob o fundamento de que o AR deveria ter sido recebido pessoalmente pelo executado, porém deixou de determinar o desfazimento da penhora ou a devolução dos valores já levantados pelos advogados da exequente, ao argumento de que, mesmo que oportunizada nova possibilidade de defesa, as conclusões do Juízo seriam as mesmas quanto à penhora da verba salarial. Salientou que a impenhorabilidade da verba de natureza salarial não se aplicaria ao caso de constrição para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, e os honorários advocatícios possuem natureza de verba alimentar. Além disso, em relação ao excesso de execução, a d. Juíza entendeu que a matéria referente ao valor da dívida deveria ter sido discutida em impugnação ao cumprimento de sentença, e não na impugnação à penhora, de sorte que teria ocorrido preclusão temporal quanto a tal tema. Em suas razões recursais (ID 25286269), sustenta o agravante, em síntese, que não poderia a decisão agravada ter anulado o ato de intimação da penhora e, ao mesmo tempo, mantido a constrição patrimonial sobre seu salário. Afirma que a juíza teria realizado uma espécie de juízo de "antecipação de tese futura de defesa". Defende que os atos posteriores à intimação da penhora deveriam ser anulados, com a consequente devolução das parcelas já levantadas pela exequente. Menciona que a penhora de R$2.065,22 mensais compromete sua subsistência e de sua família, haja vista já arcar com pensão alimentícia na proporção de 50% de seus rendimentos, de sorte que, com a constrição salarial, teria reduzido seus rendimentos líquidos a 28,75% de seu salário bruto original. Além disso, assevera que não haveria falar em preclusão da discussão sobre o excesso de execução, ao argumento de que a adequação do valor da execução seria matéria de ordem pública, especialmente quanto à utilização de índice de correção "ilegal e abusivo". Obtempera que estariam presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para reconhecer "os plenos efeitos da declaração de nulidade da intimação da penhora, mediante repetição do ato de penhora e desconstituição dos atos processuais posteriores", com a consequente restituição integral dos valores depositados judicialmente. Pugna, ainda, pela reforma da decisão para afastar a "suposta preclusão da discussão sobre o excesso de execução, de forma que o Juízo decida sobre o pedido de impugnação ao valor da execução mediante extirpação do excesso". Preparo recolhido (IDs 25554981 e 25554988). Apesar da prevenção indicada no ID 25315786, o feito foi redistribuído, conforme art. 85 do RITJDFT, em razão do afastamento do Exmo. Sr. Desembargador Cesar Laboissiere Loyola, Relator do AGI n. 0714317-29.2019.8.07.0000. Em consulta ao sistema e aos autos, denota-se que recurso similar e com objetivo idêntico já fora distribuído em 29/03/2021 à Relatoria do Des. Cesar Laboissiere Loyola, 2a Turma Cível (AGI n. 0709289- 12.2021.8.07.0000). Desse modo, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 c/c art. 933 do CPC), foi determinada a parte agravante a esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias e de forma objetiva, qual o interesse recursal que difere o presente recurso daquele apresentado no AGI n. 0709289-12.2021.8.07.0000, sob pena de não conhecimento. Petição do agravante no ID 27628160. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Na hipótese, o agravo de instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto a questão em discussão restou acobertada pela preclusão. Observa-se que a penhora de percentual de salário é discutida no outro agravo de instrumento (processo n. 0714320-81.2019.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador Cesar Laboissiere Loyola, 2a Turma Cível, distribuído em 29/03/2021, interposto pela mesma parte, cujas razões são idênticas ao presente recurso, de modo que a agravante pretende, por vias transversas, novo exame da matéria. Confira-se a decisão proferida pelo Desembargador Cesar Laboissiere Loyola naqueles autos: Cuida-se de Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL MOREIRA DE AGUIAR contra decisão de Num. 10249449 pela qual este Relator não conheceu do presente Agravo de Instrumento por entender que ele foi interposto em duplicidade em relação ao Agravo de Instrumento no 0714317-29.2019.8.07.000. Em suas razões, o agravante esclarece que foram interpostos dois Agravos de Instrumento porque, na origem, encontram-se em trâmite dois feitos executórios distintos, quais sejam, o de no 0052599-68.2005.8.07.0001 e no 0052598-83.2005.8.07.0001. Em cada um foram proferidas decisões interlocutórias distintas, determinando a penhora de 10% de seus rendimentos. Portanto, seria indevida a compreensão pelo não conhecimento do presente Agravo de Instrumento. A seguir, reitera os argumentos expendidos nas razões recursais do Agravo de Instrumento e afirma que a decisão que determinou a medida constritiva deixou de considerar diversos fatores: a divergência entre os valores apresentados nas planilhas de cálculos do cumprimento de sentença, a não juntada da sentença e/ou decisão que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais exequendos, para fins de se reconhecer a existência do direito, a não juntada de certidão de trânsito em julgado dessas decisões, para fins de se aferir a observância do prazo prescricional, e a impossibilidade jurídica do pedido, já que haveria vedação legal ao desconto em folha de pagamento de alimentos que superem 50% do salário líquido do executado (art. 529, §3o, do CPC). Acrescenta que o desconto em folha é medida extrema que somente deve ser concedida quando demonstrado o direito liquido e certo e que, no caso, há inúmeros indicativos de irregularidades no cumprimento de sentença que devem ser cuidadosamente analisados em consonância com a ação monitória e a sua respectiva execução, cujos processos físicos foram arquivados em definitivo em 2014. Assim, estaria caracterizado o “direito líquido e certo” do agravante (fumus boni iuiris), bem como o periculum in mora, visto que está sofrendo efeitos adversos do desconto indevido em folha de pagamento e a continuidade desse quadro poderá agravar ainda mais sua capacidade de subsistência, para o que, então, deve-se dar prosseguimento ao Agravo de Instrumento. Requer, nesses termos, o recebimento do Agravo Interno para que haja a revisão da decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento e, assim, haja a suspensão dos descontos efetuados em sua folha de pagamento até o pronunciamento final, pelo Colegiado (Num. 10836745). Intimada a apresentar contrarrazões, a agravada, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS COOPERPLAN LTDA, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Num. 11416493). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante, em suas razões do Agravo Interno interposto contra decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento, esclarece que foram interpostos dois Agravos de Instrumento porque, na origem, encontram-se em trâmite dois feitos executórios distintos, quais sejam, o de no 0052599-68.2005.8.07.0001 e no 0052598-83.2005.8.07.0001. Em cada um foram proferidas decisões interlocutórias distintas, determinando a penhora de 10% de seus rendimentos. Portanto, seria indevida a compreensão pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento, sob entendimento de que a matéria ventilada em um já estaria sendo analisada no outro recurso. Com efeito, a interposição do presente Agravo de Instrumento, de fato, não se trata de mera duplicidade. Enquanto este recurso está associado aos autos no 0052599-68.2005.8.07.0001 e à respectiva decisão de Num. 27462351, o Agravo de Instrumento no 07143174-29.2019.8.07.000 está associado aos autos no 0052598-83.2005.8.07.0001 e à respectiva decisão de Num. 27342536. Na origem, ambos os feitos são Ações Monitórias que, não embargadas, foram convertidas em Execução, culminando com atos constritivos de penhora de 10% dos rendimentos do ora agravante, descontados de sua folha de pagamento, contra os quais ele se insurge em ambos os recursos. Portanto, em juízo de retratação, com fulcro no art. 1.021, §2o, do CPC e no art. 265, §3o, do Regimento Interno deste TJDFT, RECONSIDERO a decisão de Num. 10249449 para reconhecer que o presente Agravo de Instrumento, autos no 0714320-81.2019.8.07.0000, não se trata de mera duplicidade do Agravo de Instrumento no 07143174-29.2019.8.07.000. Todavia, ultimado o trâmite recursal, e, por isso, ampliado o exame da matéria veiculada nesta instância ad quem, verifica-se preliminarmente ao mérito que, ainda assim, não se pode conhecer do presente Agravo de Instrumento. Como se sabe, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inciso III, do art. 932, do CPC), e este ainda é o caso dos autos, consoante se demonstrará a seguir. Compulsando os autos de origem, a Ação Monitória convertida em Execução, no 0052599-68.2005.8.07.0001, verifica-se que o ora agravante, além de ter sido notificado extrajudicialmente de sua mora para o débito exequendo no endereço SHDB QL 32 Conjunto 01 Casa 05 Lago Sul/DF (Num. 27180396), foi também citado pessoalmente no dia 09/03/2006, por Oficial de Justiça, nesse mesmo endereço (ou Condomínio Villages Alvorada Conjunto 01 Casa 05 Lago Sul/DF) para a apresentação de embargos monitórios (Num. 27180404), os quais, no entanto, não foram ofertados (Num. 27180405). Por isso, convertido o mandado inicial em mandado executivo (Num 27180407), no dia 30/08/2006, também no endereço Condomínio Villages Alvorada Conjunto 01 Casa 05 Lago Sul/DF, o ora agravante foi citado para pagamento do débito (Num. 27180410). Desde então, tramitado o feito executivo e procedidas as mais diversas tentativas de localização e de penhora de bens do ora agravante, em 14/01/2019 o d. Juízo a quo proferiu a decisão agravada, na qual determinou a penhora de 10% de seus rendimentos líquidos (Num. 27462351). A medida de constrição foi cumprida em 02/04/2019 por Oficial de Justiça (Num. 32196115 e 32196116), no Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, tendo sido intimada a Diretora de Pessoal. Em seguida, foi expedido específico mandado de intimação da penhora, enviado por carta com Aviso de Recebimento ao mesmo endereço no qual o ora agravante foi anteriormente citado ? SHDB QL 32 Conjunto 01 Casa 05, Condomínio Villages Alvorada, Lago Sul/DF ?, para que, querendo, apresentasse impugnação à penhora no prazo legal (Num. 32267701). Entregue nesse mesmo endereço o mandado de intimação, por carta, no dia 24/04/2019 (art. 513, caput, c/c art. 841, §2o, do CPC) e tendo sido ele juntado aos autos dia 02/05/2019 (Num. 33314212), não há notícia nos autos de origem de que o ora agravante tenha apresentado impugnação (art. 525 c/c art. 701, §2o, ambos do CPC), tampouco qualquer questionamento acerca da penhora que culminasse com um novo pronunciamento do d. Juízo a quo a esse respeito. Nada obstante, no dia 26/07/2019 o ora agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando, quanto à tempestividade recursal, que: ?Preliminarmente cumpre registrar que o AGRAVANTE, não teve conhecimento das ações originárias (cobrança), nem tão pouco das ações executórias em comento, razão pela qual não mais reside no endereço ?condomínio? informado nas ações suso referidas. Diante da inexistente citação/intimação válida, não houve decurso de prazo. Dito isto, o presente recurso é tempestivo, vejamos: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Grifei.- (Num. 10163715 - págs. 01/02 dos presentes autos - ênfases do original). Como se vê, e bem ao contrário afirmado, além de constatar-se que o ora agravante teve efetiva ciência da Ação Monitória, convertida em Execução - para a qual, inclusive, foi citado por Oficial de Justiça (Num. 27180404) -, verifica-se, ainda, que a interposição do presente Agravo de Instrumento, em 26/07/2019, deu-se em data muito além ao termino do prazo recursal de quinze dia úteis, cujo termo inicial é a juntada (02/05/2019) do aviso de recebimento (AR) entregue em seu endereço, não tendo havido, aliás, a prévia impugnação à penhora junto ao d. Juízo a quo, nos termos do art. 525 c/c art. 701, §2o, ambos do CPC. A propósito, não há como acolher a alegação do agravante ao afirmar que “(...) não teve conhecimento das ações originárias (cobrança), nem tão pouco das ações executórias em comento, razão pela qual não mais reside no endereço “condomínio” informado nas ações suso referidas.” (Num. 10163715 dos presentes autos). Com efeito, ciente do trâmite da ação de origem em seu desfavor (Num. 27180404 e 27180410 dos autos no 0052599-68.2005.8.07.0001), não mais residindo no endereço SHDB QL 32 Conjunto 01 Casa 05, Condomínio Villages Alvorada, Lago Sul/DF, cabia ao agravante informar seu novo endereço, nos termos do art. 513, caput, c/c art. 841, §4o, do CPC. Verifica-se, assim, que, além de o Agravo de Instrumento ser intempestivo, há também supressão de instância, pois os argumentos nele expendidos deveriam ter sido previamente apresentados ao d. Juízo a quo em específica impugnação à penhora. Desta feita, não obstante a reconsideração por este Relator quanto a decisão de Num. 10249449, por reconhecer equivocada a compreensão de que o presente recurso foi interposto em duplicidade em relação ao Agravo de Instrumento no 07143174-29.2019.8.07.000, ainda em juízo de admissibilidade recursal, constata-se que o presente Agravo de Instrumento é inadmissível por intempestividade e por supressão de instância de suas razões, ensejando o seu não conhecimento. Desse modo, resta prejudicada a análise das alegações do agravante, de que haveria divergência entre os valores apresentados nas planilhas de cálculos do cumprimento de sentença; de que não teria havido a juntada da sentença e/ou decisão que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais exequendos; de que não teria havido a juntada de certidão de trânsito em julgado dessas decisões, e de que se verificaria a impossibilidade jurídica do pedido, devido à vedação legal ao desconto em folha de pagamento de alimentos que superem 50% do salário líquido do executado (art. 529, §3o, do CPC). Conclusão Ante o exposto, em sede de juízo de retratação no Agravo Interno, reconsidero a decisão de Num. 10249449 para reconhecer que o presente Agravo de Instrumento, autos no 0714320-81.2019.8.07.0000, não se trata de mera duplicidade do Agravo de Instrumento no 07143174-29.2019.8.07.000. Todavia, ainda na fase de admissibilidade do Agravo de Instrumento, NÃO O CONHEÇO em razão de sua inadmissibilidade, devido à sua interposição intempestiva e por veicular pretensão recursal em supressão de instância, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático que, quanto ao pleito de impugnação à penhora, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião de decisões anteriores, impedindo que seja reapreciada em agravo de instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. Acrescente-se que, nos termos da decisão monocrática acima trascrita, “ciente do trâmite da ação de origem em seu desfavor (Num. 27180404 e 27180410 dos autos no 0052599-68.2005.8.07.0001), não mais residindo no endereço SHDB QL 32 Conjunto 01 Casa 05, Condomínio Villages Alvorada, Lago Sul/DF, cabia ao agravante informar seu novo endereço, nos termos do art. 513, caput, c/c art. 841, §4o, do CPC. Verifica-se, assim, que, além de o Agravo de Instrumento ser intempestivo, há também supressão de instância, pois os argumentos nele expendidos deveriam ter sido previamente apresentados ao d. Juízo a quo em específica impugnação à penhora”. Depreende-se que o i. Desembargador afastou a alegação de nulidade da intimação da penhora, de modo que a questão não pode ser novamente discutida nesta instância. Consoante dispõe o artigo 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. Ademais, impera no nosso sistema o princípio da unirrecorribilidade, também denominado da unicidade ou singularidade do recurso, consagrando a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico (REsp 1112599/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012) A duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte acarreta o não conhecimento do recurso que foi protocolado por último, ante a ocorrência de preclusão consumativa. Na verdade, a pretensão do agravante é que a matéria seja reapreciada, como se fosse possível a interposição sucessiva de vários recursos em face de uma mesma questão. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora